Tribunal: TJBA
Processo: 8078961-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078961-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE MARIA NUNES DE LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O parcelamento administrativo interrompe a prescrição tributária, suspendendo a exigibilidade do crédito.
2. O prazo prescricional recomeça a contar após o rompimento do acordo.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078961-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e como Agravado
J
OS
É
MARIA NUNES DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso da exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça